Tribunal: TJDFT
Processo: 0752635-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752635-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE PORTALES CESAR FERREIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JACQUELINE PORTALES CÉSAR FERREIRA contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente o pedido inicial para condenar a autora ao pagamento de R$ 32.824,39, referente à dívida de cartão de crédito. O Banco Bradesco juntou acordo realizado pelas partes e requereu a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil (ID 73257678). Intime-se Jacqueline para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o pedido de homologação do acordo. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator